Tribunal: TJBA
Processo: 8076850-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076850-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: SILVANA COSTA BARTILOTTI

Advogado(s)
:
LUCIANO BARTILOTTI BARACHISIO LISBOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ABUSIVO. CONSUMIDOR IDOSO. DESPROPORCIONALIDADE E DESARRAZOABILIDADE. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência para afastar reajustes anuais de plano de saúde coletivo por adesão, determinando a aplicação dos índices da agência reguladora de saúde, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os reajustes anuais aplicados ao contrato de plano de saúde coletivo por adesão da consumidora idosa configuram abusividade apta a justificar a suspensão cautelar; e (ii) saber se o valor fixado a título de multa diária por descumprimento de ordem judicial deve ser reduzido ou revogado.

III. Razões de decidir

3. A aplicação de reajustes sucessivos e elevados em plano de saúde coletivo por adesão, sem a devida demonstração de base atuarial idônea, caracteriza prática abusiva que coloca a consumidora em desvantagem exagerada.

4. O aumento expressivo e desproporcional da mensalidade ameaça a continuidade do vínculo contratual da consumidora idosa, circunstância que viola a boa-fé objetiva e o microssistema legal de proteção aplicável, justificando a substituição provisória pelos limites estabelecidos para planos individuais.

5. Inexiste risco de dano irreversível à operadora que obste a concessão da tutela de urgência, tendo em vista que a medida visa preservar a saúde e a vida da agravada enquanto se apura a regularidade técnica dos índices exigidos.

6. A multa diária fixada em quinhentos reais, com teto de trinta mil reais, atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com a capacidade financeira da operadora e necessária para assegurar o cumprimento tempestivo da obrigação de fazer.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 230; CDC, art. 39, V; CPC, art. 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 558.918, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15.10.2015; STJ, REsp 2.061.043, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.09.2025; TJBA, AI 8020021-06.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, p. 09.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento n.° 8076850-70.2025.8.05.0000, interposto em face de decisão oriunda da comarca de Salvador, em que figura como recorrente o
BRADESCO SAUDE S/A
, e como recorrida
SILVANA COSTA BARTILOTTI
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.